Tribunal: TJMT
Processo: 1011778-52.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011778-52.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (APELADO), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO), MICHAEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA - CPF: 026.900.351-70 (ADVOGADO), VALE DA SERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 09.380.191/0001-39 (APELANTE), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ALDO ROBERTO REZENDE RODRIGUES - CPF: 208.622.021-91 (APELANTE), NILO REZENDE RODRIGUES - CPF: 326.007.041-91 (APELANTE), UBALDINO REZENDE RODRIGUES - CPF: 202.464.391-49 (APELANTE), ALDO ROBERTO REZENDE RODRIGUES - CPF: 208.622.021-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UBALDINO REZENDE RODRIGUES - CPF: 202.464.391-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILO REZENDE RODRIGUES - CPF: 326.007.041-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA. PROTESTO DE TÍTULOS. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de débitos que ensejaram protestos extrajudiciais e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a legitimidade dos débitos que ensejaram os protestos impugnados e afastar a configuração de ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da relação comercial continuada entre as partes, corroborada por documentos, depoimentos testemunhais e mensagens extraídas de aplicativo de conversa, constitui elemento suficiente para demonstrar a existência da obrigação discutida.

4. O reconhecimento da autenticidade de áudios e mensagens pela parte adversa reforça a credibilidade da prova produzida e evidencia a existência de tratativas relacionadas ao débito discutido.

5. Em relações comerciais continuadas, a comprovação da obrigação pode decorrer da análise conjunta dos elementos probatórios produzidos, não sendo imprescindível que cada documento contenha, isoladamente, todos os dados da operação.

6. Demonstrada a legitimidade do débito que originou o protesto, inexiste ato ilícito apto a ensejar declaração de inexigibilidade ou condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com inversão do ônus sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.357/85, art. 30; CPC, art. 373.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1011778-52.2023.8.11.0004

APELANTE:

VALE DA SERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

APELADO:

BERNANDO MAZZUTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por VALE DA SERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
A
ção Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por BERNARDO MAZZUTTI (proc. n. 1011778-52.2023.8.11.0004), julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade dos débitos que ensejaram os protestos
sub judice
(protocolos n. 542037 e 542038 do Cartório do 2° Ofício da Comarca) e condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, com atualização monetária e juros moratórios desde o evento danoso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões, aduz que as provas documentais e testemunhais comprovariam a relação jurídica e a legitimidade dos débitos, notadamente diante da confissão tácita do Recorrido ao reconhecer áudios e mensagens que indicariam a dívida, d forma que a Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório.

Afirma que o cheque emitido por terceiro teria sido entregue pelo Recorrido para quitação parcial da obrigação.

Assevera que a sentença desconsiderou os elementos probatórios e aplicou indevidamente a teoria do dano moral
in re ipsa
.

Requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução tanto do
quantum
indenizatório quanto dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 330233420).

Consoante deliberação em sessão, o julgamento do recurso foi suspenso para remessa dos autos à conciliação, a qual, contudo, restou infrutífera (Id. 364336855).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
VALE DA SERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
A
ção Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por BERNARDO MAZZUTTI (proc. n. 1011778-52.2023.8.11.0004), julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade dos débitos que ensejaram os protestos
sub judice
(protocolos n. 542037 e 542038 do Cartório do 2° Ofício da Comarca) e condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Como visto na sessão anterior, a controvérsia consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a legitimidade dos débitos que ensejaram os protestos impugnados pelo Autor/Apelado.

Embora naquela ocasião tenha proferido voto pelo parcial provimento do recurso, apenas para reduzir a indenização fixada a título de danos morais, melhor revendo os autos após as considerações orais feitas pelo 2° Vogal, Des. Helio Nishiyama, tenho que o apelo deve ser integralmente acolhido.

Com efeito, embora o Juízo de origem tenha concluído pela ausência de comprovação da origem e exigibilidade da dívida, verifica-se que a valoração da prova produzida não observou, em sua integralidade, o contexto fático demonstrado ao longo da instrução processual.

A Apelante apresentou notas fiscais referentes ao fornecimento de combustíveis, documentos que, embora não contenham assinatura do Recorrido, encontram respaldo na dinâmica comercial descrita pelas testemunhas ouvidas em audiência, especialmente pelo ex-funcionário Robson de Souza Nascimento, que confirmou a prática habitual de fornecimento a prazo, mediante emissão de “notinhas” posteriormente quitadas pelo Recorrido, inclusive por meio de cheques.

Além disso, o próprio Apelado, em depoimento pessoal, reconheceu a autenticidade dos áudios apresentados pela Recorrente e admitiu conhecer o emitente do cheque utilizado na negociação, afirmando tratar-se de seu cunhado.

É certo que o cheque apresentado não contém assinatura do Recorrido como avalista, razão pela qual não se pode reconhecer obrigação cambial nos estritos termos do art. 30 da Lei n. 7.357/85, como indicado na sentença.

Todavia, a controvérsia não se limita à existência de responsabilidade cambiária formal.

A análise da prova demonstra que o cheque foi efetivamente entregue à Apelante no contexto das tratativas negociais havidas entre as partes, como forma de composição parcial da dívida oriunda do fornecimento de combustíveis.

Nesse sentido, os diálogos extraídos do aplicativo WhatsApp — posteriormente submetidos à ata notarial — revelam inequívoca referência ao cheque, aos valores devidos e às tentativas de renegociação do débito.

Necessário frisar que, no caso concreto, as mensagens e áudios constantes da ata notarial não se apresentam isolados ou desconectados do contexto probatório. Ao contrário, harmonizam-se com os depoimentos testemunhais, com a admissão da relação comercial continuada e com a própria dinâmica negocial reconhecida pelo Recorrido.

Aliás, o reconhecimento da autenticidade dos áudios pelo Recorrido assume relevância probatória. Ainda que ele tenha afirmado não saber a qual “acerto” os áudios se referiam, tal explicação não elimina, por si só, o valor do conteúdo apresentado.

Outrossim, a alegação de que as provas não identificariam, com precisão matemática, cada nota ou duplicata protestada deve ser analisada com cautela. Em relações comerciais continuadas, especialmente aquelas fundadas em fornecimentos sucessivos e controles internos de consumo, a prova da obrigação pode decorrer da concatenação de documentos, mensagens, condutas das partes e depoimentos, não sendo imprescindível que cada elemento isolado contenha todos os dados da operação.

Deveras, não se mostra razoável admitir que a empresa Apelante, mantendo relação comercial duradoura com o Recorrido, tivesse unilateralmente criado débitos fictícios, promovendo protestos de elevado valor sem qualquer substrato negocial mínimo.

Nesse cenário, é de se concluir que a Apelante se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a legitimidade dos débitos e, via de consequência, a inexistência de conduta ilícita ao promover os protestos, a afastar a subsistência da condenação por danos morais imposta.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026